Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-59.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705245-59.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENIO CESAR CESILIO APELADO: OMEZIO RIBEIRO PONTES DESPACHO Compulsando os autos, observo que a parte Ré/Apelante (ENIO CESAR CESILIO) não teve gratuidade de justiça deferida na origem e tampouco requereu a concessão desse benefício nesta instância recursal. Assim, com fundamento no art. 1.007, §4o, do CPC, intime-se a parte Ré/Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento capaz de aferir a regularidade do preparo contemporâneo a data da interposição do recurso, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e o consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora